Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. ÔNUS DESUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DASUCUMBÊNCIA. APLICÁVEL. PRINCÍPIO DACAUSALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO

1. A suposta ausência de vícios no julgado não implica o não conhecimento do recurso, tendo em vista que se confunde com o mérito em si da questão.

2. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.

3. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o Princípio da Sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

3.1. A aplicação do Princípio da Causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido.

3.2. No caso, considerando que o vencido deverá pagar honorários ao advogado do vencedor, correto o acórdão que, em atenção ao Princípio da Sucumbência, condenou a parte autora vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da segunda ré.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.